Tribunal: TJPA
Processo: 0025641-08.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025641-08.2014.8.14.0301

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: TEREZINHA DE JESUS PEREIRA DE MORAES, JOSE MARIA DE JESUS MORAES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0025641-08.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO – OAB/PA 20.103-A

EMBARGADO: TEREZINHA DE JESUS PEREIRA DE MORAES

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. IMPOSIÇÃO UNILATERAL DE DÉBITO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que apresenta contradição em relação ao termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre a indenização de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da incidência dos juros moratórios na indenização por danos morais em razão da relação contratual existente entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 405 do Código Civil, os juros moratórios em obrigações contratuais devem incidir a partir da citação, diferentemente das hipóteses de responsabilidade extracontratual, em que a contagem se inicia a partir do evento danoso.

4. A correção monetária sobre a indenização por danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento do valor, conforme Súmula nº 362 do STJ.

5. Verificada a contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios, cabível a correção do julgado para esclarecer que a incidência se dá a partir da citação, observando-se a taxa Selic após o arbitramento do valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para fixar o termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Tese de julgamento:
"Na indenização por danos morais decorrente de relação contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, sendo a correção monetária devida desde o arbitramento do valor, conforme Súmula nº 362 do STJ".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os Embargos Interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça..

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face do acórdão de id. 20248439, assim ementado:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. IMPOSIÇÃO UNILATERAL DE DÉBITO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ DESPROVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 20248439, possui contradição e omissão em relação à determinação do início da aplicação dos juros moratórios, sob a indenização por danos morais.

Alega haver uma nítida contradição, uma vez que a decisão do juízo a quo,

procedeu pela aplicação dos juros a partir da data do evento danoso, embora se trate de relação contratual entre as partes.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para sanar a contradição apontada, no afã de que seja aplicado os juros moratórios a partir da prolação da citação.

Contrarrazões, ofertadas no id. 24536893, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, tenho que assiste razão a concessionária embargante, eis que, no tocante à compensação pelos danos morais, em relação ao termo inicial dos juros moratórios é aplicável o art. 405 do Código Civil, vale dizer,"Contam-se os juros de mora desde a citação inicial".

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Quanto à correção monetária referente à indenização por danos morais, deve incidir a partir do arbitramento do valor, nos termos da Súmula nº 362, do STJ.

Os juros de mora devem incidir em 1% a partir da citação até o arbitramento do valor. Após, em relação ao valor de danos morais, deve incidir juros de mora e correção monetária pela taxa Selic.

Deste modo, tenho que assiste razão ao embargante quando afirma que o acórdão

embargado possui contradição em relação correta incidência dos juros referente a condenação dos danos morais.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, PARA FINS DE SE FIXAR A CORRETA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS IMPOSTA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2025